Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712723-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEILLA RAQUEL LEITE NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. O Código de Processo Civil estabelece que o magistrado não poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação destas, mesmo que a matéria possa ser reconhecida de ofício (arts. 9o e 10). Com relação à prescrição e à decadência, vale conferir a redação do art. 487, parágrafo único, do CPC: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. 2. Desse modo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca de eventual incidência da prescrição do fundo de direito, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora